Tribunal: TJSP
Processo: 1020660-78.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Locação Comercial – Ação revisional de aluguel c/c pedido de tutela – Sentença de parcial procedência da ação revisional e da ação de despejo por falta de pagamento – Insurgência do locatário – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Alegação de inexistência de inadimplência – Ausência de comprovantes de pagamento - Notificação com valor diverso do cobrado judicialmente

Ementa:
Apelação – Locação Comercial – Ação revisional de aluguel c/c pedido de tutela – Sentença de parcial procedência da ação revisional e da ação de despejo por falta de pagamento – Insurgência do locatário – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Alegação de inexistência de inadimplência – Ausência de comprovantes de pagamento - Notificação com valor diverso do cobrado judicialmente – Alegação de litigância de má-fé – Não acolhimento – Pretensão de declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU exercício 2021 e 2022 – Acolhimento – Verossimilhança nas alegações do locatário que suficientemente fundamentam a exclusão de parcela da condenação - Repetição de indébito – Inadmissibilidade – Ausência de má-fé em relação ao locdor- Redimensionamento dos honorários advocatícios da ação revisional para 15% sobre o valor da causa, bem como da ação de despejo – Sentença parcialmente reformada, para excluir da condenação os débitos referentes a IPTU 2019 e 2020, e redimensionar os honorários advocatícios– RECURSO PROVIDO EM PARTE